Tribunal: TJBA
Processo: 8012504-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012504-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo de instrumento.
E
mbargos à execução fiscal relativa à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA). A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos apresentados, argumentando que a exação perseguida pela municipalidade seria inconstitucional, ante a competência privativa da União com relação à questões de telecomunicações (art. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal). Sucede que, no julgamento do Tema de nº 919 da Repercussão Geral (RE 776594/SP), o STF pacificou o entendimento de que a competência privativa da União para legislar sobre questões de telecomunicações não excluiria a competência dos municípios para instituir taxas de fiscalização por uso e ocupação do solo. Justamente em virtude disto é que os tribunais pátrios têm compreendido como lícita a instituição, pelos municípios, de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) relativa ao funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, haja vista que não estariam abarcadas pela esfera de competências exclusivas da União. Precedentes. Evidente, portanto, que carente de probabilidade o direito da agravante, requisito que é indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1º, CPC). Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012504-13.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante a
CLARO S.A.
, e como agravado o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.